Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-63.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06. A acusação pleiteia exasperação das penas-base e regime fechado. Everton pleiteia a absolvição por insuficiência probatória em relação a ambos os crimes, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso, a aplicação do privilégio no máximo, a substituição por penas

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06. A acusação pleiteia exasperação das penas-base e regime fechado. Everton pleiteia a absolvição por insuficiência probatória em relação a ambos os crimes, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso, a aplicação do privilégio no máximo, a substituição por penas restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional. Davi requer absolvição por falta de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para uso ou para o crime de consumo compartilhado e aplicação do privilegio. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao delito do art. 33. Quanto a associação para o tráfico não se verifica o animus associativo. Possibilidade de aplicação do privilégio. Regime alterado. Conversão possível. Recurso da acusação improvido. Recursos de EVERTON e DAVI parcialmente providos.